Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-75.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020308-75.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROBERTO DOS REIS GALVAO - CPF: 848.963.701-63 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. CIRURGIA VITREORRETINIANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Roberto dos Reis Galvão, condenou o ente estatal ao fornecimento do procedimento cirúrgico de Vitreorretiniana de olho direito e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente corrigido de ofício para R$ 119.776,00. O Estado sustenta, em preliminar, a incompetência da Vara Cível, e no mérito, a necessidade de suspensão do feito ou de fixação equitativa dos honorários, em razão da tramitação do Tema 1.313/STJ e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi artificialmente majorado com o fim de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se, nas ações de fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da competência jurisdicional considera o valor da causa como critério objetivo, sendo legítima a cumulação de pedidos e a indicação de valores correspondentes, não se presumindo má-fé sem prova inequívoca de abuso do direito de ação.

4.

A jurisprudência e o art. 292 do CPC autorizam a inclusão do pedido de danos morais na base de cálculo do valor da causa, inexistindo irregularidade ou subversão da competência legal da Vara Cível quando a soma dos pedidos ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou tese de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC, estabelecendo que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6.

A fixação de honorários por equidade exige a consideração da complexidade do processo, da atuação do profissional, do tempo despendido e da relevância do direito tutelado, sendo razoável o arbitramento em valor fixo condizente com essas variáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cumulação lícita de pedidos e a atribuição de valor da causa correspondente aos pedidos autoriza a fixação da competência da Vara Cível, ainda que o valor ultrapasse o limite dos Juizados Especiais.

2.

Nas ações de judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.

3.

A fixação equitativa dos honorários deve considerar a complexidade da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a importância do bem jurídico discutido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; arts. 291 e 292; CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º, § 3º, e 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, Tema 1.313, j. 11.06.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1014611-97.2021.8.26.0003, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por Roberto Dos Reis Galvão, condenou o ente estatal ao fornecimento do procedimento cirúrgico de Vitreorretiniana de Olho Direito, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, retificado em R$ 119.776,00.

O Estado de Mato Grosso, sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo quanto à definição dos honorários advocatícios, diante da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.811.0000, admitido por este Tribunal de Justiça, no qual se discute o critério correto para arbitramento de honorários sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde.

Defende, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral (Tema 1255) quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade nas hipóteses em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico se mostrem exorbitantes, razão pela qual todos os processos que discutem a matéria encontram-se suspensos nacionalmente, conforme determina o art. 1.035, § 5º, do CPC.

Aduz que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de manutenção da suspensão até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais, de modo a garantir a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões relativas ao tema.

Susbisidiariamente, sustenta o não cabimento de honorários advocatícios na primeira instância, porquanto o valor atribuído à causa, quando corretamente delimitado ao efetivo proveito econômico, é inferior a sessenta salários mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde é vedada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme dispõem os arts. 3º, § 3º, e 27 da Lei n.º 12.153/2009, c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Alega, ainda, que o valor da causa foi majorado de forma artificial, com a indevida inclusão de pedido de indenização por danos morais, em valor desproporcional e sem amparo fático, com o intuito de afastar a competência do Juizado e assegurar a tramitação perante a Justiça Comum, caracterizando abuso do direito processual e tentativa de burlar a competência absoluta.

Sustenta, nesse contexto, a necessidade de retificação do valor da causa de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, bem como o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

Ao final, requer o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 1255 pelo STF, ou, sucessivamente, a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Roberto dos Reis Galvão, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do procedimento cirúrgico de
Vitreorretiniana de Olho Direito
por apresentar deslocamento de retina, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
‘’cirurgia de

VITREORRETINIANA DE OLHO DIREITO, urgente, sob risco de cegueira irreversível’’.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 166850703,
e, via de consequência,
DECLARO

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do

CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC. Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC:

10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de

Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 69.776,00 (sessenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 168541603, 168809366 e 168809365, SOMADO ao pretendido valor do dano moral, nos termos art. 292, inciso V, do CPC.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 119.776,00 (cento e dezenove mil e setecentos e setenta e seis reais).
[...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

Da apreciação da preliminar de Incompetência da Vara Cível

O Recorrente, ainda, alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa, por meio da inclusão de pedido de dano moral excessivo e injustificado pela parte Recorrida.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Isso, pois, havendo cumulação lícita de pedidos e atribuição de valor condizente com a soma deles, a competência deve ser fixada nos moldes legais, não cabendo ao julgador presumir intuito fraudulento sem prova cabal nesse sentido.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

Dos honorários advocatícios

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025